Tribunal: TJSP
Processo: 1011510-72.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A discussão alusiva ao termo inicial da fluência do prazo prescricional para o ajuizamento da ação individual executiva para cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.388.000/PR – TEMA 877/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.